Tribunal: STJ
Processo: 5020168-50.2022.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010313 - RS(2025/0296462-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
ADVOGADA
: MALDI REJANE LEITE - RS031931
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da
art. 1.021,
parte recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que,
17/11/2021)
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
03/02/2026 09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54036358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5d4703b6-2f0a-4382-84cc-cad34366e00b

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036358 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:06
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5d4703b6-2f0a-4382-84cc-cad34366e00b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010313 - RS (2025/0296462-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS
FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA
CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório de fls. 419/420, que
Banco Bmg S.A.
não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência do Enunciado n. 182
Documento eletrônico VDA52880613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: eb62697c-bf54-457c-9bf5-3a85d319f758

/STJ, pois a parte recorrente deixou de rebater, de forma específica, os seguintes
fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: ausência de indicação do
ponto omisso, contraditório ou obscuro (Verbete n. 284/STF) eSúmula n. 7/STJ.
A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) refutou, de modo específico,
os pilares da decisão de inadmissibilidade do apelo raro, inexistindo violação ao princípio
da dialeticidade, motivo pelo qual deve ser afastada a aplicação do Enunciado n. 182/STJ;
(II) está presente o prequestionamento, nos termos do
do CPC; (III) o juízo de
art. 1.025
admissibilidade teria extrapolado sua competência ao adentrar indevidamente no mérito da
insurgência especial; (IV) no mérito, o acórdão incorreu em afronta ao
do CDC, pois
art. 57
não houve prática abusiva e a multa administrativa aplicada é desproporcional e deve ser
afastada.
Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa, à luz dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 445).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando o desacerto
das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que
art. 545
"
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência do susodito anteparo
sumular, pois a parte recorrente deixou de contestar, de forma específica, os seguintes
pilares adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: ausência de indicação do ponto
omisso, contraditório ou obscuro (Verbete n. 284/STF) e Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52880613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: eb62697c-bf54-457c-9bf5-3a85d319f758

Já no agravo interno agora examinado, a parte insurgente deixou, como lhe
incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo combate aos noticiados
empeços.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada.Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52880613 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/12/2025 20:04:50
Código de Controle do Documento: eb62697c-bf54-457c-9bf5-3a85d319f758

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.313 / RS
Número Registro: 2025/0296462-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50201685020228210019
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - RS105914A
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
ADVOGADA
: MALDI REJANE LEITE - RS031931
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADO : JOSÉ GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO
TERMO
Documento eletrônico VDA54008814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:52
Código de Controle do Documento: dc0c1193-39df-420e-aa05-61bef2e5f7b2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:52
Código de Controle do Documento: dc0c1193-39df-420e-aa05-61bef2e5f7b2